Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005253-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), ROGERIO NEVES DA SILVA - CPF: 827.956.731-34 (PACIENTE), 1a CAMARA CRIMINAL (IMPETRADO), ROGERIO NEVES DA SILVA - CPF: 827.956.731-34 (PACIENTE), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (IMPETRANTE), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS MATOS - CPF: 055.135.921-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 051.282.891-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 125.112.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LEANDRO ALVES PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO E EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4. ORDEM DENEGADA
.

1.

Não padece de fundamentação insubsistente o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312, do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos assomados dos autos acerca das circunstâncias do delito, extraindo-se das razões, a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o modus operandi, revelador da periculosidade do agente, assim como a fim de se resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada em razão da fuga do paciente do distrito da culpa, estando ele em local incerto e não sabido, causando transtorno para regular processamento da instrução.

2.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

3.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Cleuber Vieira de Souza, em favor de
Rogério Neves da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos n.o 1182-26.2019.811.0017, Código: 149828, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva, estando ausentes os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, sendo que, ao contrário do sustentado pelo magistrado, a
gravidade abstrata do delito
não se enquadra nas hipóteses em que seria cabível a prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).

Assevera que,
“considerando que a prisão ainda não ocorreu, no entanto, o paciente constituiu advogado para que apresentasse em Juízo sua defesa, bem como, acostasse aos autos comprovante de residência fixa, entre outros, demonstrando sua intenção em colaborar com a instrução processual de forma adequada, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da decretação de prisão”
.

Afirma o impetrante que a r. decisão
carece de fundamentação
, tendo em vista que em nenhum momento o paciente foi citado como participante na data dos fatos, sendo que, somente dias após a denúncia, durante a oitiva das vítimas e testemunhas dos fatos, que o nome de Rogério foi citado.

Por tais razões, entende que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de fundamentação, assim como
ausentes os requisitos descritos no artigo 312, do CPP
, capazes de justificar a decretação da prisão preventiva do paciente.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando tratar-se de pessoa idônea, sem antecedentes criminais, que possui residência fixa, trabalho licito, é arrimo de família, casado e com 03 (três) filhos menores de 05 (cinco) anos para sustentar.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 36137954). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 38281999).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista De Almeida (Id. n.o 40030991), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da imputação da prática da conduta descrita no artigo 157, § 2°, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (art. 70), c/c art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, em razão das declarações prestadas por uma das testemunhas do fato, que afirmou que o paciente procurou a pessoa de Everaldo Guimarães Vieira, lhe oferecendo 36 (trinta e seis) vacas gordas prontas para o abate e mais 300 (trezentos) bezerros que não continham nota fiscal.

Em decisão proferida nos autos n.o 1182-26.2019.811.0017, Código: 149828, o magistrado de origem
entendeu ser a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa
, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Em análise aos autos,
presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva de somente quatro dos Representados, quais sejam: Rogério Neves da Silva
, Cleberson de Souza Cardoso, Marcos Douglas Andrade Oliveira e José Andrade Cavalcante, pelos motivos que passo a explicitar.

Inicialmente,
a prisão preventiva requerida em face de Rogério Neves da Silva foi negada, haja vista a ausência de indícios de materialidade e autoria hábeis de serem imputadas a sua pessoa, além de não ter sido reconhecido por nenhuma testemunha. Todavia, com o avanço das investigações, a autoridade policial logrou êxito em demonstrar o surgimento de fatos novos, os quais saem do campo das meras conjecturas. Abstrai-se agora que o Suspeito Rogério procurou a pessoa de Everaldo Guimarães Vieira, lhe oferecendo 36 (trinta e seis) vacas gordas prontas para o abate e mais 300 (trezentos) bezerros que não continham nota fiscal
.

Vejamos trecho do depoimento da testemunha Everaldo:

“Que foi procurado por Rogério, que se apresentou e lhe ofereceu trinta e seis vacas gordas prontas para o abate, e mais trezentos bezerros; que perguntou pela nota e ele disse que não possuía nota; e o declarante disse que não comprova sem nota e ele informou que entregaria para o declarante e não precisaria de nota; mas que mesmo assim não quis comprar; Que colaborou com a polícia fornecendo as imagens do circuito interno de câmeras de sua loja, onde geralmente negocia o gado; nas imagens aparece a pessoa de Rogério”.

Deste modo,
denoto ser necessária a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, para a garantia da ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, há vista que não há nos autos nenhum dado que demonstre que o mesmo encontra-se foragido, ou que a autoridade policial diligenciou no sentido de oitiva-lo e não o encontrou
, pelo menos não se depreende nada neste sentido no relatório final de fls. 110/115. (...).

Importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade em face dos suspeitos Marcos, José, Cleberson e Rogério no referido evento criminoso, como relata a D. Delegada
.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva revelam a nocividade dos Representado ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto, revolta e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, ainda mais, quando realizado em um distrito e em cidades interioranas. Some-se a isso o fato de que até o momento as reses roubadas não foram recuperadas, sendo que parte delas já foi abatida, notadamente pela grande venda que um dos suspeitos fez à testemunha Everaldo. (...).

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Logo, havendo
prova de materialidade e indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública, bem se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual outro caminho não há a não ser as segregações cautelares.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ROGÉRIO NEVES DA SILVA (...) com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente na existência do crime e razoáveis indícios de sua autoria, bem como
fundamentado nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, conforme destacado pelo magistrado de origem, há necessidade de garantir a ordem pública em razão da

gravidade
in concreto
do delito, evidenciada pelo modo de execução, eis que

premeditado, em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo,

circunstâncias estas, a princípio, reveladoras da gravidade e periculosidade dos

agentes, atendendo aos desideratos contidos no art. 93, IX, da Constituição Federal

e art. 315 do Código de Processo Penal.

Nesse tocante registro que o
modus operandi
, a repercussão social, dentre outras circunstâncias são reveladoras da periculosidade do agente, a violência empregada para a prática do crime, são indicativos de garantia da ordem pública e da necessidade de segregação cautelar, em razão da afronta a regras elementares de bom convívio social,
verbis
:

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente”.

(STF – RT 648/347).

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem

como fundamento para sua revogação”. (STJ – RSTJ 126/379).

Justificado está, no caso, o posicionamento do Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva por entender necessário garantir a ordem pública e acautelar o meio social. Isso porque, a prática de roubo, por si só, é bastante nociva à sociedade, pois o decreto prisional pontuou as circunstâncias que caracterizam a
periculosidade concreta do paciente
que evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva, tendo em vista que o crime em comento foi praticado com
uso de
arma de fogo
, atuando
em concurso de agentes e
com violência, até mesmo física, contra algumas das vítimas e restrição da liberdade
.

Em decisão proferida em 05/12/2019, o magistrado de origem
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
ao argumento de que
“presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal”
, conforme se verifica:

“(...) É cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.

Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Réu Rogério Neves da Silva e outros, com incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), combinado com os artigos. 61, inciso II, alínea h e 62, inciso I, do CP,
o que de plano demonstra a gravidade concreta, em tese, do ato praticado
.

A prisão preventiva do Réu encontrou-se calçada na garantia da ordem pública
, conforme decisão de fls. 146/152.

Neste diapasão,
os indícios de autoria e materialidade permaneceram inalterados, não havendo nenhuma alteração fática-jurídica que afastasse a presença de um dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, permanece o requisito da garantia da ordem pública, corroborado pelo periculum libertatis e o fumus comissi deliciti, ressaltados/registrados na decisão de fls. 146/152, acrescentando o fato da gravidade in concreto do delito
.

Some-se a isso, o fato de
o denunciado se mostrar como contumaz violador da lei penal, conforme antecedentes criminais juntados à fl. 131, razão pela qual, a manutenção de sua prisão se mostra necessária, com o fito de se ilidir a possibilidade de reiteração criminosa, garantindo-se a permanência da ordem pública
.

Destarte, pois a prisão decreta em 08/08/2019 (fls. 146/152) e, quase 05 (cinco) meses após os fatos, sem que a prisão tenha sido efetivada, vem o douto advogado do acusado pugnar pela revogação da ordem de prisão. Outrora, em que pese o entendimento do causídico, a verdade é que mais do que nunca a prisão cautelar se faz necessária.

Neste contexto, não fosse mantida sua prisão, ter-se-ia implicitamente estímulo à empreitada criminosa com evidente descrédito do Poder Judiciário, causando segura revolta no seio social.

Em que pese à alegação da defesa de que o Réu possui bons antecedentes e predicados pessoais favoráveis, a jurisprudência é uníssona no sentido de que tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano não tendo o aval e/ou condão de afastar a prisão cautelar (...).

Por fim, necessário se faz mencionar que
o crime perpetrado pelo denunciado e os corréus se mostra deveras gravoso, eis que praticado em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas
.

Assim sendo,
em razão da manifesta periculosidade do suplicante, concluo que resta induvidoso o requisito da custódia preventiva, exigido pela lei (CPP, art. 312 e ss), devendo-se manter a decisão de forma integral
.

Desta forma,
por não haver qualquer mudança que possibilite a este Juízo revogar decisão conferida por este Juízo. Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva é de rigor, eis que presentes os requisitos autorizadores
.

Conclusão.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do denunciado ROGÉRIO NEVES DA SILVA, porquanto presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal. (...)”.

No que tange ao
modus operandi

da conduta praticada pelo paciente, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, o crime em comento foi praticado com uso de
arma de fogo
, atuando com violência
e grave ameaça, contra vítima maior de 60 (sessenta) anos
, atos que estampam elevado grau de periculosidade, o que torna necessária a prisão.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS; PERICULOSIDADE DO AGENTE; MODUS OPERANDI
; TENTATIVA DE FUGA. FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CÁRCERE JUSTIFICADO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1.
Caso em que o recorrente e um comparsa praticaram o crime de roubo, com emprego de simulacro de arma de fogo
, em um ponto de ônibus, durante a madrugada,
colocando em risco várias vítimas
que esperavam para pegar o transporte público. Além disso, toda a empreitada criminosa estava minuciosamente planejada, visto que, após o roubo, uma motocicleta, com placa adulterada por uma fita adesiva preta, estava de prontidão para que os acusados fugissem. 2.
As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, ressaltando notadamente a periculosidade acentuada do agente, tendo em vista o modus operandi utilizado na prática delituosa
, bem como o fato de o acusado ter tentado empreender fuga ao avistar policiais. 3. O decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos praticados, na periculosidade do paciente e na garantia de aplicação da lei penal (Precedentes). 4. (...)”.
(RHC 52.037/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ROUBO QUALIFICADO
– 1. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO DECISUM – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO –
MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
Não há que se falar em carência de fundamentos do decreto cautelar, se presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente que, aliados ao modus operandi por ele empregado – concurso de agentes, uso de simulacro de arma de fogo e intimidação das testemunhas mediante ameaça – e à gravidade in concreto do fato delituoso, são suficientes para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se libertado for o paciente
. 2. Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se excluem as cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I do CPP”.

(N.U 1009150-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

Tem-se, ainda, a necessidade da segregação cautelar em razão da
conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal
, tendo em vista que, conforme se verifica de decisão proferida em 17/04/2020,
o paciente encontra-se em local incerto e não sabido. ISTO É FORAGIDO.

In casu
, o simples fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa e assim permanecer até o presente momento, já é motivação suficiente para a manutenção do decreto preventivo, pois demonstra o seu completo desrespeito com o Poder Judiciário e sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis
:

“HABEAS CORPUS (...) SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A IMPOSITIVIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.(...) Na hipótese, muito embora o Juízo a quo tenha entendido pela desnecessidade superveniente de se garantir a ordem pública,
evidenciou a imprescindibilidade da medida para se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, nada obstante a ciência inequívoca quanto ao andamento da investigação criminal e da existência de ordem de prisão contra si, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa e se mantém em local incerto e não sabido
desde 02.10.2015. Precedentes do STF e STJ. (...)”.
(TJMT, HC 141836/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015
)
.

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - 2. DESNECESSIDADE PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - POSSÍVEL FRATURA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA - FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PROCESSUAL BEM EVIDENCIADO - WRIT DENEGADO. (...) 2. Sendo suficientes os elementos a externar concreta possibilidade de ofensa à regular aplicação da lei penal e comprometimento da instrução criminal, ante a preexistência de registros criminais anteriores e a incessante busca do paciente em se manter longe do distrito da culpa, permanecendo em local incerto, impõe-se a preservação da constrição pessoal. 3. Writ denegado”.
(TJMT, HC 115729/2014, DR. ONIVALDO BUDNY, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014).

A par destes fatos, constato que, ao contrário do alegado na impetração, existem elementos concretos a apontar a necessidade da manutenção da restrição da liberdade do acusado, pois, satisfatoriamente demonstrado, no caso concreto, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse inteiriço roteiro, é impossível olvidar o caráter do
periculum libertatis
, alicerce de toque da prisão preventiva, materializado em nosso ordenamento mediante as descrições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a face dedilhada
in casu
.

Compartilhando de nossa ótica, temos o entendimento de NUCCI:

“(...) as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 635).

Assim, no caso
in concreto
, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva do beneficiário.

Por fim, o fato de sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
como primariedade, emprego lícito e residência fixa, conforme alega o impetrante, não se mostra suficiente para liquidar as barreiras impeditivas da liberdade provisória do paciente, diante da presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em conformidade com o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Da mesma forma, o fato de ser o paciente, genitor de três filhos menores de 12 (doze) anos, não lhe permite por si só obter a liberdade provisória, visto que não há elementos que demonstram que os menores dependam única e exclusivamente de seus cuidados, tornando inviável a análise da referida situação de forma objetiva, ignorando os demais elementos dos autos que trouxeram o paciente segregado cautelarmente até aqui.

Ademais, a verificação de sua situação deve ser feita de forma conjunta com os demais elementos, sendo necessário também, a demonstração de que sem o auxílio direto do segregado, os menores correm riscos para sua integridade física e psíquica, o que não se evidencia nos autos.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Com efeito, não estando flagrantemente desmotivada a decisão judicial, estribada na necessidade de preservação da ordem pública e da regular aplicação da lei penal, considerando a concreta possibilidade de reiteração delitiva e d
a
fuga do distrito da culpa
, permanecendo foragido até a presente data
, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal ventilado na impetração, restando improcedente o pleito de revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Rogério Neves da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020